Tribunal: TJPA
Processo: 0817037-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817037-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: FÁBIO LUNA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DAS CAUTELARES DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o direito de ir e vir do último” (TJMG, HC 0407173-70.2023.8.13.0000).

2. Na espécie, o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para proibir o paciente de se aproximar e entrar em contato com a vítima e seus familiares, apontando a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, diante da existência de indícios consistentes de autoria e materialidade delitiva de importunação sexual cometida por professor em face de aluna.

3. Destarte, inexiste ilegalidade na manutenção das cautelares em desfavor do paciente, porquanto ainda está sendo investigado, “sendo necessário e suficiente que a integridade física da vítima seja resguardada e que as medidas de urgência sejam mantidas enquanto necessárias”, sendo certo “que a revisão das referidas restrições pode ser realizada pelo magistrado
a quo
a qualquer tempo, visto que as medidas protetivas possuem caráter cautelar” (TJSP, HC n. 2172681-39.2023.8.26.0000).

4. Ademais, embora alegue-se que o coacto foi afastado administrativamente das atividades docentes, e, portanto, não teria mais contato com a vítima, é certo que o prazo do referido afastamento expirou, sem notícia de prorrogação nos autos mandamentais. Além disso, o paciente já foi alvo de denúncias similares a que ensejou o deferimento das medidas protetivas impugnadas, o que indicia a possibilidade de recidiva criminosa apta a embasar a imposição das cautelares.

5. Agravo regimental conhecido
para denegar a ordem impetrada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão plenária, por maioria de votos, em dar provimento ao agravo regimental para conhecer
da impetração do habeas corpus e, no mérito, à unanimidade, denegar

a ordem,
vencidos parcialmente os Exmos. Desembargadores Kédima Lyra e Pedro Pinheiro Sotero, que votaram pelo não provimento do recurso.

Belém (PA), 4 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que, com base no art. art. 133, XI, “d”, do RITJPA, denegou a ordem de
habeas corpus
(ID 18019632).

Em síntese, a impetração apontou constrangimento ilegal decorrente de medidas protetivas de urgência deferidas contra
FÁBIO LUNA
, pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal. Neste regimental, o agravante insiste que as medidas foram impostas ao paciente à míngua de fundamentação idônea, porquanto inadequadas e desnecessárias. Com base nisso, requer que a decisão agravada seja reconsiderada e, caso mantida, que o recurso seja provido a fim de revogar as cautelares impugnadas.

Por manter a decisão agravada, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, §2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

O caso dos autos é de paciente investigado por supostamente cometer importunação sexual em face de adolescente. A vítima é aluna do coacto, que atua como professor de física na Escola Estadual Albaniza de Oliveira. As informações da autoridade coatora dão conta que “a ofendida foi ouvida por meio de escuta especializada, e relatou que o paciente possuía postura diferenciada, eis que tocava em seus cabelos, queixo, abraçava-a, alisava os seus braços, bem como tentou tirar uma foto do seu rosto” (ID 16818315)

Ao fixar as medidas protetivas de urgência, o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente, apontando a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da existência de indícios consistentes de autoria e materialidade delitiva. Eis a motivação empregada:

“Em síntese, segundo consta dos autos, o(a) relator(a)/denunciante compareceu na Delegacia de Polícia para comunicar que sua filha K.B.G., com 16 (anos) anos de idade, teria sido vítima do crime de importunação sexual perpetrado pelo nacional FÁBIO LUNA, razão pela qual a Autoridade Policial, a pedido da representante da menor, requer a concessão de medidas protetivas de urgência, nos termos dos artigos 16, 20 e 21, da Lei nº 14.344/2022. [...]

A Lei nº 14.344/2022, que ficou conhecida como Henry Borel, se volta à garantia da integridade física e psicológica de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, sendo dever do Poder Judiciário valer-se do princípio da precaução, ao ser provocado no caso de condutas que coloquem em risco a segurança e a integridade física ou psicológica da vítima, sendo este o caso dos autos.

O artigo 21 da referida norma, disciplina o sistema as medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas em favor da vítima na prevenção e no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente.

Outrossim, verificam-se elementos suficientes para a concessão das medidas protetivas pleiteadas, mormente os relatos da parte requerente e da própria vítima, ouvida mediante escuta especializada, a qual narra com detalhes a conduta ilícita do agente (id. 101831122, pg. 10), tudo consubstanciado nos documentos lavrados pela Autoridade Policial, o que leva este Juízo, em sede de cognição sumária, a conclusão de que estão presentes os requisitos previstos na legislação especial para o deferimento do pleito, para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. Desta forma, resta evidenciado a existência de indícios consistentes de autoria e materialidade delitiva.
[...]

Ante o exposto, sendo as medidas requeridas de caráter transitório, podendo ser revistas a qualquer momento, defiro as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS de urgência, pelo prazo de 01 (um) ano, em favor da parte ofendida, contra o requerido, conforme abaixo especificado:

PROIBIÇÃO DE CONDUTAS PELO(A) AGRESSOR(A):

1) Proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes ou denunciantes, fixando uma distância mínima de 200 (duzentos) metros entre eles e o agressor;

2) Vedação de contato com a vítima, seus familiares, testemunhas, noticiantes ou denunciantes por qualquer meio de comunicação
” (ID 16701975, págs. 2-5, grifo nosso).

Tal como ressaltado na decisão agravada, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois a decisão originária apresentou motivação concreta apta a ensejar as medidas protetivas, mormente por se tratar de vítima menor de idade, revelando-se adequadas e suficientes em face das circunstâncias do caso concreto.

Nesse particular, inexiste ilegalidade na manutenção das cautelares em desfavor do paciente, porquanto ainda está sendo investigado, “sendo necessário e suficiente que a integridade física da vítima seja resguardada e que as medidas de urgência sejam mantidas enquanto necessárias”, sendo certo “que a revisão das referidas restrições pode ser realizada pelo magistrado
a quo
a qualquer tempo, visto que as medidas protetivas possuem caráter cautelar” (TJSP,
HC n. 2172681-39.2023.8.26.0000
, relator Desembargador Guilherme de Souza Nucci).

Em acréscimo, verifico que as medidas protetivas permanecem necessárias. Embora o impetrante alegue que o coacto foi afastado administrativamente das atividades docentes, e, portanto, não teria mais contato com a vítima, é certo que o prazo do referido afastamento expirou em 09/12/2023 (ID 16702393 - Pág. 14), sem notícia de prorrogação nos autos mandamentais.

Além disso, o paciente já foi alvo de denúncias similares a que ensejou o deferimento das medidas protetivas ora impugnadas, o que indicia a possibilidade de recidiva criminosa apta a embasar a imposição das cautelares. A esse propósito, confira-se o seguinte trecho do relatório técnico que recomendou a abertura de processo administrativo disciplinar em face do coacto:

“- Da denúncia:

Conforme relatos registrados em livro de ocorrências.

No dia dezoito do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, as alunas E. H. da S. P., E. F. S. da S., da turma 102M, e A. G. da S., da turma 104M da E. E. Profª. Albanízia de Oliveira Lima, estiveram na Direção da Escola para denunciar o professor, Fábio Augusto Luna Alves de supostas importunações sexuais.

A aluna E.F. relatou que o professor olhava todas as colegas de sala de aula de forma maliciosa, descaradamente fixava o olhar para as meninas com mais corpos e que ficava bem próximo das pessoas com as quais estivesse conversando.

A aluna E.H. relatou que o professor foi até sua mesa, pegou no seu queixo para que ela olhasse e falou ‘Tá vendo como eu não sou tão ruim pra vocês’. Após isso, retirou a mão e voltou para o fim da sala e conversou com os demais alunos. A aluna disse que não compreendeu a atitude do professor e durante o relato a mesma demonstrou estar bastante nervosa e tremendo. A aluna foi à Coordenação acompanhada do aluno A. M. A. de S., que disse que presenciou o fato ocorrido com a colega em sala de aula e que não entendeu tal atitude do professor.

A aluna A. G. relatou que o professor fixava o olhar nela, com olhares maliciosos quando a mesma estava vestida de calça legue para a aula de educação física e que essa situação a deixava constrangida e intimidada.

De acordo com registros em Ata de Reunião.

No dia dezenove de novembro de dois mil e vinte e um, na sala da Direção da Escola, na presença da Vice Diretora, Sra. Francilene Mourão, a Coordenadora Teresa Raquel F. Alencar e o Professor Fábio Augusto Luna Alves. Consta registrado que alguns alunos levaram até a Direção/Coordenação, suposta filmagem demonstrando que o professor estaria ‘excitado’ durante a aula”.

E que a Coordenadora Teresa Raquel, tomando a fala, explicou um fato ocorrido, para a coordenação que quando o professor foi com a mesma, o professor olhou fixamente para a aluna que estava lá e o fato chamou a atenção da Coordenadora. E ela pediu para que o professor se atentasse ao fato, procurasse manter uma postura profissional, que não fixasse o olhar em determinadas alunas alunas e que mantivesse um diálogo direcionado a todos os alunos durante as explicações das tarefas em aulas expositivas, para evitar constrangimentos e problemas para a Direção, para o professor e para a Escola em geral.” (ID 16702391 - Pág. 26 e ID 16702392 - Pág. 1).

Ademais, registro que a autoridade coatora determinou tão somente a impossibilidade de o paciente se aproximar e entrar em contato com a vítima e seus familiares, alinhando-se a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais por meio da qual, “estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o direito de ir e vir do último” (TJMG,
HC 0407173-70.2023.8.13.0000
, relatora Desembargadora Kárin Emmerich).

Desse modo, argumentar em sentido contrário a fim de incursionar pela “suposta desnecessidade das medidas protetivas de urgência que foram fixadas de maneira fundamentada pelas instâncias ordinárias, demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do
habeas corpus
" (vide
AgRg no RHC n. 175533/SE
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Por derradeiro, saliento que o fato de o pedido de medidas protetivas não ter sido apreciado em regime de plantão judiciário, em nada repercute na necessidade da imposição das cautelares. No ponto, ressalto que o juízo de urgência realizado para efeito de deferimento do pleito cautelar não se confunde com o exame da urgência necessária à apreciação do pedido em sede de plantão judiciário, que obedece à regramento próprio estabelecido na Resolução TJPA n. 016/2016.

Diante do exposto, conheço do agravo regimental para
denegar a ordem
impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/03/2024